Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0716655-70.2019.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL LE OFFICE LAGO NORTE APELADO: MATEUS MARTINS DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor-apelante contra a r. sentença de Num. 13127215, que indeferiu a inicial, com lastro no art. 485, incisos I e IV, c/c 290, ambos do CPC. Ao ID 13428603, foi determinada a intimação do apelante para efetuar o recolhimento do devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Conforme certificado ao ID 13866545 dos autos, o recorrente foi devidamente intimado, porém, não atendeu à determinação. É o relato do necessário. Decido. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz ao reconhecimento de sua deserção. Nesse contexto, considerando que a parte recorrente não atendeu à determinação para recolhimento do preparo recursal após ser especificamente intimada para tanto, não resta alternativa senão proclamar a deserção da apelação interposta nestes autos, o que impede seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, na forma do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator